Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600242-35.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600242-35.2024.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600242-
35.2024.6.16.0091 (DRAP - 0600240-65.2024.6.16.0091), que julgou improcedente a impugnação de
registro de candidatura e deferiu o pedido de registro de candidatura de Luiz Carlos de Souza para
concorrer ao cargo de Prefeito, com o número 55, pela Coligação "Inajá Não Pode Parar"
(PSDB/Cidadania e PSD), com a seguinte opção de nome: Luiz Preto. (impugnação ao registro pela
Coligação "Oportunidade Para Todos", integrada pelos partidos PP e PL (ID 123091543), arguindo,
em síntese, que o registro da candidatura do impugnado deve ser indeferido de plano, eis que o
mesmo encontra-se inelegível, uma vez que teve suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná quando exerceu o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Inajá,
no ano de 2022, cuja decisão é irrecorrível, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea g, da LC 64/90).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
OPORTUNIDADE PARA TODOS[PP / PL] - INAJÁ - PR
(RECORRENTE)
ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LARISSA GOMES CAMPOLIM (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS DE SOUZA (RECORRIDO)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029781
17/09/2024
13:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.118

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600242-35.2024.6.16.0091 –
Inajá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: OPORTUNIDADE PARA TODOS[PP / PL] - INAJÁ - PR
ADVOGADO: ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - OAB/PR71894
ADVOGADO: LARISSA GOMES CAMPOLIM - OAB/PR108136
RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE SOUZA
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO
TRIBUNAL DE CONTAS. ART. 1º, I, G, LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. SANÇÃO EXCLUSIVAMENTE
COM MULTA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Oportunidade para Todos,
integrada pelos partidos PP/PL, contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura de Luiz Carlos de Souza,
deferindo seu registro para concorrer ao cargo de Prefeito do Município de
Inajá nas Eleições de 2024.

1.2. O Recorrente alegou que o recorrido estaria inelegível em razão de
rejeição de contas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por
extrapolação do teto constitucional para despesas da Câmara Municipal em
2022, na qual o recorrido ocupava a presidência.

1.3. Sentença recorrida fundamentou que, para caracterização da
inelegibilidade do art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90, é necessária,
além da rejeição de contas, a imputação de débito e a configuração de ato
doloso de improbidade administrativa, o que não ocorreu no presente caso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44029781 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404579300000042982598
Número do documento: 24091713404579300000042982598
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:19:54

2.1. Verificar se a rejeição de contas pela extrapolação de despesas configura
a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90, considerando a
ausência de imputação de débito e a aplicação exclusiva de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90
exige a presença cumulativa de: a) rejeição de contas; b) irregularidade
insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa; e c)
imputação de débito ou condenação à reparação de danos.

3.2. No caso, a rejeição das contas do recorrido decorreu da extrapolação do
limite constitucional de despesas da Câmara Municipal, não havendo
imputação de débito ou dano ao erário, mas apenas a aplicação de multa.

3.3. Conforme o entendimento pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a
aplicação exclusiva de multa sem imputação de débito não enseja a
inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90 (art. 1º, § 4º-A, LC 64/90).

3.4. Jurisprudência relevante: Recurso Ordinário Eleitoral nº 060093654,
Acórdão, Min. Cármen Lúcia, DJE 27/02/2023, que reafirma a necessidade de
imputação de débito para configuração da inelegibilidade prevista na alínea g.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que deferiu o
registro de candidatura de Luiz Carlos de Souza.

4.2. Tese de julgamento: "A extrapolação do limite constitucional para
despesas públicas, sem imputação de débito ou dano ao erário, e sancionada
exclusivamente com multa, não configura a inelegibilidade prevista no art. 1º,
I, g, da Lei Complementar nº 64/90."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, g e § 4º-A.

Jurisprudência relevante citada:

- Recurso Ordinário Eleitoral nº 060093654, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
DJE 27/02/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44029781 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404579300000042982598
Número do documento: 24091713404579300000042982598
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:19:54

termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO OPORTUNIDADE
PARA TODOS (PP/PL), em face da sentença que julgou improcedente a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura proposta por suposta incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90,
deferindo o registro de LUIZ CARLOS DE SOUZA para concorrer ao cargo de Prefeito do
Município de Inajá, nas Eleições Municipais de 2024.

Em suas razões recursais (ID 43973585), o Recorrente aduz que o recorrido
estaria inelegível, pois teve as contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, por ter promovido a extrapolação do teto constitucional para despesas
da Câmara Municipal de Inajá em 2022, enquanto presidente da Casa Legislativa. Afirma,
em síntese, que: a) a ocorrência de déficit financeiro configura ato de improbidade, diante
da ordenação de despesas sem a correspondente autorização legislativa; b) o total da
despesa da Câmara Municipal superou o percentual estabelecido em razão da população
do município, relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no
§ 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, c) houve excesso de gastos em R$ 387.673,47,
sem comprovação de compensação em exercício posterior; d) ainda que o julgado do
Tribunal de Conta do Estado do Paraná não tenha imputado débito ao recorrido, não há
impedimento para que a Justiça Eleitoral reconheça a ocorrência de dano ao erário; e)
houve a ocorrência dolo genérico ou eventual, bem como o dano presumido ao erário; e f)
ficou caracterizada a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90 pela inobservância dos
princípios que regem a administração pública. Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
para o fim de reconhecer a inelegibilidade do recorrido e indeferir seu registro de
candidatura.

Em contrarrazões (ID 43973589), o recorrido afirma que a desaprovação das
contas ocorreu unicamente pela “extrapolação do limite constitucional para despesas da
Câmara”, em razão da construção da nova sede da Câmara Municipal, com utilização de
oriundos de “emendas parlamentares”. Ainda, sustenta que não houve a ocorrência dos
requisitos necessários ao reconhecimento da alegada inelegibilidade, especialmente por:
a) ausência de Ação de Improbidade Administrativa com julgamento em desfavor do réu,
cuja decisão o condene à suspensão dos direitos políticos; b) ausência de enriquecimento
ilícito, lesão ou dano ao patrimônio público; c) impossibilidade de presunção de ato
doloso; d) ausência de imputação débito ou de ressarcimento ao Erário; e e) não
caracterização da conduta tipificada pelo artigo 25 da LC nº 64/90. Requer, ao fim, o não
provimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 43981887), por entender que não foram
Num. 44029781 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404579300000042982598
Número do documento: 24091713404579300000042982598
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:19:54

preenchidos os requisitos legais necessários à configuração da inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90, vez que a Corte de Contas não imputou ao recorrido a
obrigação de devolução de qualquer valor, concluindo apenas pela aplicação de multa.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Da tempestividade

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Do mérito

A controvérsia cinge-se em se estabelecer se os vícios que deram ensejo à
desaprovação das contas de responsabilidade do recorrido têm o condão de configurar a
inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, “g”, da Lei Complementar n.º 64/90.

No caso, o recorrente alega que o recorrido estaria inelegível, visto que,
enquanto presidente da Câmara Municipal de Inajá, teve as contas de 2022 julgadas
irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em razão da extrapolação do
teto constitucional de despesas.

A sentença restou assim fundamentada, no que interessa (ID 43973580):

“Neste sentido, observando-se o teor da regra supracitada e o entendimento
jurisprudencial remansoso do C. TSE, em casos de inelegibilidade decorrente
de rejeição das contas relativas ao exercício do cargo ou função pública, para
aplicação do prazo de 08 anos previsto na norma, necessária a presença
cumulativa (i) rejeição de contas, com imputação de débito e não sancionada
exclusivamente com multa; (ii) exercício de cargo ou funções públicas; (iii)
irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa; (iv) irrecorribilidade da decisão; e (v) inexistência de
provimento judicial que suspenda ou anule a decisão proferida pelo órgão
competente. Cito precedentes:

(...)

Resta cristalino o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal
Superior Eleitoral quanto a necessidade de que na rejeição de contas deva
haver a imputação de débito e não sancionada exclusivamente com multa,
além da configuração de ato doloso de improbidade administrativa.

Neste eito, verificando o processo de Prestação de Contas Anual nº
213272/23 (ID 123091545), amealhado aos autos, é possível identificar o
Num. 44029781 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404579300000042982598
Número do documento: 24091713404579300000042982598
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:19:54

trânsito em julgado do acórdão em 09.05.2024. Entretanto, as irregularidades
reconhecidas no julgamento das contas não resultam imputação de débito ou
reparação de dano.

Assim, não é o caso de incidência da causa de inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº. 64/1990, como alega o
impugnante.“

O presente recurso trata, especificamente, de discussão acerca de possível
caracterização da inelegibilidade prevista do artigo 1º, I, “g” da Lei Complementar nº
64/90:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as
eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da
data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de
mandatários que houverem agido nessa condição.

(...)

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste artigo
não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas
irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o
pagamento de multa.

Da análise do disposto no artigo 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90,
pode-se afirmar que a configuração da inelegibilidade em relação à rejeição de contas
somente se perfaz com a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) a existência de
prestação de contas relativas ao exercício de cargo ou funções públicas; b) o julgamento
e a rejeição das contas; c) a existência de decisão irrecorrível do órgão competente para
julgar as contas, que não esteja suspensa ou tenha sido anulada pela Justiça Comum; d)
presença de irregularidade insanável; e) considerar a irregularidade um ato doloso de
improbidade administrativa; e f) sanção com imputação de débito e não exclusivamente
com o pagamento de multa.

Neste ponto, frisa-se que nem toda desaprovação de contas pelo órgão
competente caracteriza, indubitavelmente, a inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, “g”, da
Num. 44029781 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404579300000042982598
Número do documento: 24091713404579300000042982598
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:19:54

Lei Complementar nº 64/90. É indispensável que a irregularidade, apontada pelo órgão
competente de contas, possua, em si, a nota de improbidade que possa enquadrar, em
tese, o fato descrito em eventual espécie de ato doloso de improbidade administrativa.
Em síntese, não basta a mera ilegalidade para a incidência da inelegibilidade, é essencial
que haja improbidade.

Assim, tem decidido o c. TSE:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA DEFERIDO NA ORIGEM. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. AL. G DO INC. I DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR N. 64/1990. CONTAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE
2007 REJEITADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE CARACATERIZADA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A al. g do inc. I do art. 1º da LC n. 64/1990 dispõe que são inelegíveis, para
qualquer cargo, "os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos
ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato
doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão
competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário, para as eleições que se realizarem nos8 (oito)anos seguintes,
contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do
art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem
exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição";

2. A incidência da inelegibilidade da al. g do inc. I do art. 1º da LC n. 64/1990
exige a presença concomitante de exercício de cargo ou função pública;
rejeição de contas pela prática de irregularidades de natureza insanável,
configuradoras de ato doloso de improbidade administrativa; irrecorribilidade
da decisão de julgamento das contas; e ausência de suspensão ou anulação
judicial do pronunciamento de desaprovação das contas.

3. Para os fins do § 4º-A do art. 1º da LC 64/1990, é considerada imputação
de débito a determinação de recolhimento ao erário pelo órgão responsável
pela análise das contas.

4. Ao alterar a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei n. 14.230/2021
promoveu a superação legislativa da jurisprudência anterior sobre a
suficiência do dolo genérico para caracterização da inelegibilidade prevista na
al. g do inc. I do art. 1º do art. 1º Lei Complementar n. 64/1990.

5. A aplicação das alterações da Lei de Improbidade Administrativa às ações
eleitorais em curso decorre da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do ARE 843989/PR (Tema 1.199 da repercussão geral).

6. Configura ato doloso de improbidade administrativa previsto no art. 10 da
Lei n. 8.429/1992, com as alterações conferidas pela Lei n. 14.230/2021, a
deliberada omissão do dever de recolher contribuições previdenciárias ao
INSS.
Num. 44029781 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404579300000042982598
Número do documento: 24091713404579300000042982598
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:19:54

7. Preenchidos os requisitos para a incidência da alínea g, impõe-se o
indeferimento do registro de candidatura pelo período de duração da
inelegibilidade.8. Recurso eleitoral a que se nega provimento.

(Recurso Ordinário Eleitoral nº060093654, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/02/2023).

Na hipótese, não há dúvida de que as contas rejeitadas são de
responsabilidade do recorrido, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de
Inajá/PR. É incontroverso que a decisão é irrecorrível, visto que transitou em julgado em
09/05/2024 (ID 43973570), e emana do órgão técnico competente para tal julgamento.
Resta saber se o julgamento decorreu da prática de ato doloso de improbidade
administrativa, culminando em irregularidade insanável.

A irregularidade que deu ensejo à desaprovação das contas, nos termos do
acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, consiste na verificação de “que a
Câmara Municipal de Inajá extrapolou o teto constitucional de despesas no montante de
R$ 387.673,47 (trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta
e sete centavos), correspondente a um percentual de 2,28% da receita tributária
arrecadada no exercício de 2021. “ (ID 43973569)

A desaprovação das contas está fundamentada no reconhecimento da
extrapolação do limite constitucional para despesas da Câmara, com aplicação da multa
prevista no art. 87, IV, “g”, da Lei Complementar Estadual n.º 113/2005:

Art. 87. As multas administrativas serão devidas independentemente de
apuração de dano ao erário e de sanções institucionais, em razão da
presunção de lesividade à ordem legal, fixadas em valor certo, em razão dos
seguintes fatos:

(...)

IV - No valor de R$ 1.000,00 (mil reais):

(...)

g) praticar ato administrativo, não tipificado em outro dispositivo deste artigo,
do qual resulte contrariedade ou ofensa à norma legal, independentemente
da caracterização de dano ao erário.

Com efeito, da fundamentação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná é
possível inferir que as irregularidades verificadas não geraram prejuízo ao Erário, uma
vez que a unidade técnica que analisou as contas constatou que “os recursos tiveram
como origem “emendas parlamentares”, tendo constado ressalva, ao final, acerca da
“existência de superávit/déficit financeiro na fonte 001-recursos livres” (ID 43973569):

Num. 44029781 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404579300000042982598
Número do documento: 24091713404579300000042982598
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:19:54

Desse modo, verifica-se que, a despeito das alegações do recorrente o vício
que ensejou a desaprovação das contas não é capaz de atrair a inelegibilidade prevista
no artigo 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90, uma vez que ao responsável pelas
contas julgadas irregulares não houve imputação de débito, tendo sido exclusivamente
sancionado com o pagamento de multa, nos termos do § 4º-A do mencionado artigo.

Por essas razões, o mero julgamento das contas como irregulares não está
apto a atrair a inelegibilidade apontada na alínea “g”, sendo o caso de desprovimento do
recurso que busca impugnar o registro de candidatura do recorrido.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso
Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO OPORTUNIDADE PARA TODOS (PP/PL), para o
fim de manter a sentença que deferiu o Requerimento de Registro de Candidatura de
LUIZ CARLOS DE SOUZA, para concorrer ao cargo de Prefeito nas Eleições de 2024 no
município de Inajá/PR, pela Coligação “Inajá Não Pode Parar”, com o nome de urna LUIZ
PRETO, sob o número 55.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44029781 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404579300000042982598
Número do documento: 24091713404579300000042982598
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:19:54

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600242-
35.2024.6.16.0091 - Inajá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: OPORTUNIDADE PARA TODOS [PP / PL] - INAJÁ - PR -
Advogadas do(a) RECORRENTE: ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - PR71894, LARISSA GOMES
CAMPOLIM - PR108136 - RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE SOUZA
- Advogado do(a) RECORRIDO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - PR79990.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029781 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404579300000042982598
Número do documento: 24091713404579300000042982598
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:19:54